Tribunal: TJBA
Processo: 8057409-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057409-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO PAIXAO BARRETO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Paixão Barreto contra decisão proferida por Juízo da 12ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu sua incompetência absoluta para analisar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Comerciais da Capital.

O Agravante sustenta que a relação
existente
com a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos configura vínculo consumerista, pois a entidade presta assistência médica, odontológica e jurídica a seus associados, mediante contribuição financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedor de serviços previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência para o processamento e julgamento da demanda, especificamente se a relação jurídica entre o Agravante e a entidade demandada caracterizada relação de consumo e, consequentemente, se a ação deve tramitar perante a Vara de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor define como fornecedor qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva atividade no mercado de consumo mediante pagamentos (art. 3º, caput, do CDC). Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que associações sem fins lucrativos não se enquadram automaticamente nesse conceito, salvo quando explorarem atividade econômica direcionada ao público em geral.

No caso concreto, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos não exerce atividade comercial típica, pois a prestação de benefícios aos seus associados decorre de vínculo estatutário, sem a característica essencial da onerosidade própria das relações de consumo.

Assim, não se verifica a incidência do CDC, pois não há relação de consumo entre a parte Agravante e a Agravada, mas sim um vínculo associativo regido pelo estatuto da entidade. Dessa forma, correta a decisão que constatou a incompetência da Vara de Relações de Consumo e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Comerciais da Capital.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não
provido
.

Tese de julgamento: "A relação entre associados e associações sem fins lucrativos, quando restrita ao vínculo estatutário e sem exploração de atividade econômica no mercado de consumo, não se configura como relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8057409-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
R
ecorrente
MARCELO PAIXÃO BARRETO
e parte
R
ecorrida
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.